Tribunal: TJDFT
Processo: 0720622-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720622-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA MARIA PEREIRA RUIZ em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação revisional de contrato n. 0706631-13.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Confira-se a decisão agravada (ID 236078655, na origem): O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os extratos de IDs 234123212 e 234123213, verifico que a autora movimenta valores muito superiores à média da população brasileira. Não foram acostados contracheques ou os demais extratos de contas, em que pese haver indicação nas faturas de transferências feitas de contas da mesma titularidade. A declaração de rendimentos da autora, no ID 234123212, informa que possui renda mensal de R$ 21.000,00. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Em adição, deverá cumprir integralmente a decisão e ID 231399394, apresentando a inicial na íntegra. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) ajuizou ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória, com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, alegando cobrança de juros abusivos, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual; 2) o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo tendo a Agravante demonstrado sua hipossuficiência por meio de declaração anexa à petição inicial, conforme previsto no art. 99 do Código de Processo Civil; 3) a legislação vigente (Lei 13.256/16 e artigos 98 a 102 do CPC) estabelece presunção relativa (iuris tantum) da condição de necessitado à parte que declara não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família; 4) a exigência de comprovação adicional da hipossuficiência, sem elementos nos autos que a contradigam, viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral; 5) a jurisprudência do STF, STJ e tribunais estaduais reconhece que a simples declaração de insuficiência de recursos por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade, salvo prova inequívoca em sentido contrário; 6) a negativa do benefício compromete o direito de acesso à justiça da Agravante, que não possui condições de arcar com as custas processuais iniciais, podendo resultar na extinção do feito e perda do direito. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, evitando a extinção do feito e prejuízos de difícil reparação. No mérito, pede a concessão da gratuidade da justiça. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No caso em apreço, a Agravante junta aos autos declaração de rendimentos de ID 72136704, onde declara que ela é prestadora de serviços e recebe renda mensal de R$ 21.000,00. Tendo em vista que o objeto do presente recurso é a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito do recurso. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente agravo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a decisão de origem, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de determinar a intimação da parte Agravada pois a relação jurídica ainda não foi perfectibilizada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2025 14:15:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador